Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INGRESSO DA TERRACAP NA CONDIÇÃO DE PARTE. DECISÃO PRECLUSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO 637. ÁREA EM LITÍGIO DE DOMÍNIO PÚBLICO. TERRAS EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA. CONDIÇÃO DE IMPÉRIO PRÓPRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRERROGATIVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DE ATOS. ÔNUS DA PROVA QUANTO À PRETENSÃO DEDUZIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à eventual error in procedendo e por ter o juízo admitido o ingresso da TERRACAP na condição de parte, importa ressaltar que a matéria já está preclusa. Os próprios autores já haviam manifestado sua insurgência ao juízo e que foi rejeitada por decisão proferida aos 15/05/2022. A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 17/05/2022, não tendo a parte interposto o recurso em tempo oportuno.
2. O ingresso da TERRACAP na condição de parte foi admitido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 637: “O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.”
3. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto à alegada falta de provas de que a área em litígio seria de domínio público. Primeiramente, importa ressaltar que os próprios autores, em sua exordial, admitiram que se trata de ocupação de terras em processo de regularização.
4. Em que pese tenham anexado sucessivas “cessões de direitos hereditários” sobre a área, não trouxeram qualquer comprovante da legitimidade do primeiro cessionário. Lado outro, a impugnação à alegação da TERRACAP de que se trata de terras públicas, limitou-se à arguição de que as respectivas certidões de ônus não trazem localização geográfica das poligonais dos imóveis.
5. A TERRACAP, enquanto empresa pública e imbuída da administração do patrimônio público imobiliário do Distrito Federal, reveste-se da condição de império própria da Administração Pública, gozando de suas prerrogativas. Dentre elas, da presunção de veracidade e legitimidade de seus atos, o que transfere ao interessado o ônus da prova quanto à pretensão ora deduzida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.